Tribunal: STF
Processo: ARE 1460325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 8.916/2010. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE. CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 180 (CENTO E OITENTA) HORAS. CONCLUSÃO APÓS O INGRESSO NO CARGO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.



    1 – Ressoa dos autos epigrafados que a parte autora, ora recorrida, pleiteou em juízo o reconhecimento do direito a implementação do adicional de titulação e aperfeiçoamento no percentual de 10% (dez por cento), bem como o pagamento das diferenças salariais desde o protocolo do requerimento administrativo. A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual, interpôs a presente súplica para reverter o julgamento, sob o argumento principal de que restaram preenchidos os requisitos para o implemento do respectivo adicional.



    2 – O adicional de titulação e aperfeiçoamento, encontra-se previsto na Lei Municipal nº 8.916/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do quadro permanente da função saúde da Administração Pública Municipal de Goiânia, conforme se verifica: “Art. 19. O servidor ocupante de cargo efetivo instituído por esta Lei poderá receber, além do vencimento e outras vantagens previstas no Estatuto do Servidor Público do Município de Goiânia, os seguintes benefícios: I - Adicional de Titulação, Formação e Aperfeiçoamento; (…) omissis.”



    3 – Não obstante, o respectivo diploma legal prevê o pagamento do respectivo adicional ao servidor que findou cursos de aperfeiçoamento na área de saúde, com a carga horária igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas, conforme se verifica: “Art. 20. O Adicional de Titulação, Formação e Aperfeiçoamento será calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo do servidor à razão de: (…) omissis; VI - 10% (dez por cento) para um total igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas de curso de aperfeiçoamento na área de saúde.”



    4 – Dessarte, os parágrafos 1º e 2º do artigo supracitado, estabelecem que os cursos deverão possuir carga horária com duração mínima de 30 (trinta) horas, bem como que deverão ser concluídos após o ingresso no cargo, in verbis: “(…) omissis. § 1º Somente serão considerados, para efeito do Adicional de que se trata este artigo, os cursos com duração mínima de 30 (trinta) horas, devidamente comprovados mediante Certificado de conclusão. § 2º Os totais de horas de que tratam os incisos V e VI poderão ser alcançados em um só curso ou pela soma de duração de vários cursos, desde que observado o limite mínimo previsto no Parágrafo anterior e concluídos após o ingresso no cargo.”



    5 – No caso sub judice, vislumbra-se do conjunto probatório que somente um certificado acostado pelo autor atende os requisitos constantes no artigo 20, parágrafos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 8.916/2010, qual seja o Certificado de Participação no Congresso de Urologia, visto que possui carga horária de 32 (trinta e duas) horas, bem como fora realizado após o ingresso no cargo, na data de 11/11/2009.



    6 – Dessarte, insta ressaltar que os demais certificados de cursos realizados após o ingresso no cargo, constam cargas horárias inferiores a 30 (trinta) horas, bem como os cursos realizados no período anterior a data de 17/07/2008, não podem ser levados em consideração para a implementação do adicional de titularidade e aperfeiçoamento.



    7 – Desta feita, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão do adicional de titularidade e aperfeiçoamento, visto que o autor não comprovou a realização de curso de aperfeiçoamento na área de saúde com uma carga horária igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença fustigada mantida por e estes e seus próprios e bastantes fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente